Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO JUDICIAL. COMPROMISSO DA PARTE EM CANCELAR O CONTRATO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a pagar, para cada autor, indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Sustenta o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, pois não possui qualquer responsabilidade quanto à transferência da propriedade do imóvel em questão. No mérito aduz pela impossibilidade de cumprir a obrigação, pois não é proprietária do imóvel, e ausência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.
3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
4. No caso, se os autores dirigem sua pretensão contra atos que imputa ao réu, em razão da sua inércia em cancelar o registro de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, cabe a este figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a apreciação das provas. Além disso, no caso em comento, restou demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes, nos termos do contrato de compra e venda pactuado e da sentença proferida nos autos do processo no 2015.12.1.004966-8, em trâmite na 2a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
6. Inicialmente, destaca-se que o ora recorrente interpôs ação de rescisão de contrato, ação no 2015.12.1.004966-8, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, pretendendo a revogação do contrato firmado entre partes, diante da inabilitação dos recorridos no Programa Habitacional Jardins Mangueiral (ID 24682298 - Pág. 83). À época a Caixa Econômica Federal, credora fiduciária (ID 24682294 - Pág. 2), instada a dizer se tinha interesse no feito, quedou-se inerte (ID 24682299 - Pág. 70). Em seguida, foi proferida sentença julgando procedente o pedido da exordial para decretar a rescisão do contrato (ID 24682300 - Pág. 89). Transitada em julgado a decisão, após a reintegração de posse pelo então autor, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., este se comprometeu a tomar as providências necessárias junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, visando o “cancelamento dos registros de compra e venda e alienação fiduciária” (ID 24682301 - Pág. 41).
7. No caso, muito embora a sentença declaratória de rescisão do contrato tenha sido proferida em julho/2017, com trânsito em julgado em 27/07/2017, tendo o recorrente se comprometido em novembro daquele ano a cancelar o registro de compra e venda (ID 24682301 - Pág. 41), restou comprovado nos autos que até meados de 2020 o imóvel permanecia em nome dos recorridos (ID 24682294 - Pág. 3). Para mais, houve inscrição do nome dos autores em Dívida Ativa pelo não pagamento dos tributos, concernentes ao imóvel, nos anos de 2018 e 2019 (Ids 24683326 - Pág. 1, 24683327 - Pág. 1).
8. Conforme as provas dos autos, a conduta desidiosa do recorrente em dar cumprir o seu compromisso de cancelar o contrato junto ao cartório de registro de imóveis, em tempo e modo condizente, denota, no caso, situação apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade dos autores.
9. Além disso, a inscrição indevida na Dívida Ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré suma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável, proporcional e suficiente.
11. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Pelo exposto, é irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95